Tribunal: TJDFT
Processo: 0037080-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0037080-48.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS) E OUTRO AGRAVADO: JOSE NÉRIS DE BRITO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16695111), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16204622, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 12397361). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 12397357): Ademais, mesmo que não se levasse em conta o debate acerca da constitucionalidade da norma distrital vertente, a controvérsia encontra solução satisfatória e suficiente no exame da legalidade do ato administrativo impugnado, a ser aferida à luz do Código de Trânsito brasileiro – CTB. No art. 269, I e II, do CTB, a retenção e a remoção de veículos são previstas como medidas administrativas diversas. Os termos não se confundem. Consoante o caput do art. 270 do CTB, os possíveis casos de retenção de veículo por infração deverão estar expressos nesse mesmo Código. Da apreciação dos parágrafos do dispositivo referido, constata-se que a retenção do veículo aplica-se a situações em que a irregularidade possa ser sanada no local da infração. Não sendo possível sanar a falha no local da infração, permite-se a retirada do veículo por condutor regularmente habilitado, mediante a tomada de outras medidas administrativas especificadas tendentes à regularização da situação. Nas hipóteses legais em que prevista a retenção como medida administrativa, admitir-se-á o recolhimento do veículo ao depósito apenas no caso de não ser apresentado condutor habilitado no local da infração (§4o, art. 270, CTB). Por sua vez, as hipóteses de cabimento da remoção – que implica a transferência do veículo para o depósito da autoridade competente –, também devem, consoante versado no art. 271 do CTB, estar previstas no referido Código. Nos casos de remoção, a restituição do veículo removido fica condicionada ao pagamento das multas, taxas e despesas com a remoção e estada, conforme disposto no parágrafo único do art. 271 do CTB. Cumpre asseverar, para fins de dissipar quaisquer dúvidas, que a apreensão de veículo prescrita no art. 262, do CTB, insere-se no Capítulo IX – intitulado “Das Penalidades” –, de modo que não configura medida administrativa em sentido estrito para fins da legislação nacional de trânsito. Na espécie, a infração de trânsito geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031